Tribunal: TJMT
Processo: 1017413-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017413-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA BORBA - CPF: 037.117.161-05 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), LEANDRO PEREIRA BORBA - CPF: 037.117.161-05 (PACIENTE), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (IMPETRANTE), GABRIEL SILVA SOUZA - CPF: 032.953.481-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PEREIRA BORBA - CPF: 051.101.271-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENDE – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da expressiva quantidade de entorpecente envolvido no contexto criminoso.

2. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Leandro Pereira Borba
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, o impetrante aduz que a decisão censurada não ostenta fundamentação idônea, porquanto o juízo
a quo
não logrou demonstrar a necessidade da prisão preventiva com base em elementos concretos, máxime porque o registro criminal anterior citado a fim de respaldar a aventada reiteração delitiva refere-se a feito já arquivado, sem que tenha sido proferida sentença condenatória em desfavor do paciente.

Realça que “
Paciente é réu primário, com mais de 29 (vinte e nove) anos de idade e sem nenhum histórico de antecedentes criminais, não possui qualquer processo em andamento, não existe qualquer sentença condenatória em desfavor do mesmo, não faz parte de qualquer organização criminosa, muito menos, se dedica a atividades criminosas, implicando assim, em última hipótese, no denominado tráfico privilegiado”
(
sic,
id. 54756489).

Salienta, ainda, que a custódia cautelar é desnecessária na hipótese porque o paciente possui residência fixa, família constituída e labor lícito, bem como porque desvelou postura colaborativa com as buscas e investigações realizadas pelos agentes policiais.

Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, o que anseia ver confirmado ao fim.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida.

Extrai-se do decreto prisional que
“
LEANDRO PEREIRA BORBA
, foi perseguido pelos agentes da lei, após ter realizado manobra abrupta com seu veículo (camionete S-10, cor cinza, placa NJC -1J08, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, sendo encontrado logo em seguida, nas dependências do hotel Mato Grosso Express, na cidade de Alto Garças/MT. O suspeito foi conduzido para a Unidade Operacional da PRF em Alto Garças e foi realizada busca minuciosa em seu veículo, oportunidade em que foi identificado um compartimento embaixo do banco traseiro, onde estavam acondicionados 19 (dezenove) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, com peso aproximado de 20kg”
(
sic
, id. 54771957, p. 03)

Segundo consta, “
o autuado ao ser interrogado na Delegacia, admitiu que, após ajustes prévios com uma pessoa na cidade de Jauru/MT, que se identificou como “MANE”, aceitou realizar o transporte de drogas, da cidade de Cuiabá/MT até a cidade de Alto Araguaia/MT, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”
(
sic
, id. 54771957, p. 03).

Preliminarmente,
registre-se que se
faz imprópria a análise aprofundada da argumentação relativa à suposta prática de tráfico privilegiado na espécie, porque se trata de temática acerca da matéria de fato, a demandar dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

De outro lado, nota-se que após revelar a existência da prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, o juízo
a quo
converteu a prisão em preventiva em flagrante do paciente e dos coinvestigados, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

No que diz com a aventada reiteração delitiva, em consulta ao sistema institucional
Primus
, constata-se que, como assentado pelo impetrante, foi declarada extinta a punibilidade do paciente no âmbito do processo criminal mencionado no
decisum
.

Não obstante, verifica-se que subsiste a fundamentação dizente com a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, considerada
“a expressiva quantidade de drogas apreendidas (20kg de pasta base de cocaína)”
(id. 54771957, p. 06), fator que, por si só, presta-se ao respaldo da custódia preventiva.

Nesse sentido, aliás, o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (IUJ 101532/2015).

Registre-se que aludido fundamento não se refere apenas aos coinvestigados (que, em tese, exerciam o papel de “batedores” do veículo conduzido pelo paciente), senão, e sobretudo, ao paciente, quem supostamente e efetivamente transportava a droga, raciocínio que, de resto, ressai evidente da conclusão lançada no decreto prisional, donde se infere “
a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis),

consubstanciada pela reiteração delitiva
e gravidade concreta
do delito
” (id. 54771957, p. 07).

Nesse contexto, observa-se que os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência de medidas cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP) como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar o claustro cautelar.

Assinale-se, por fim, que conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015), “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante do exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020